Tribunal: TJMT
Processo: 1021010-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021010-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público de Mirassol D'Oeste do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), EDIO FERREIRA - CPF: 442.605.801-59 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO

– PENA REMANESCENTE – PLEITO MINISTERIAL – REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO QUE MAJOROU A REPRIMENDA, MANTEVE O REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – MAIS DE UMA TONELADA DE COCAÍNA – RECURSO PROVIDO.

A aplicação do instituto da detração, embora tenha reduzido a pena privativa de liberdade para menos de 8 anos, não deve alterar o regime inicial fechado, pois este foi estabelecido não apenas com base no
quantum
da reprimenda corpórea, mas também na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e natureza da droga apreendida, a saber, mais de uma tonelada de cocaína.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pela juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos de processo executivo de pena n. 0016926-35.2009.8.11.0042, fixou o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda ao agravado
Édio Ferreira
, já que, após a aplicação do instituto da detração, a pena remanescente ficou inferior a 8 anos de reclusão (Ids. 61011486, pp. 17 – 20 e 61011487, pp. 1 – 2).

O agravante afirma que o agravado foi condenado em primeiro grau à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 311 dias-multa e, em sede recursal, a reprimenda foi exasperada para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 971 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assevera que o agravado cumpriu apenas 1 ano e 4 meses da pena imposta no regime fechado, e que seria necessário cumprir 2 anos, 6 meses e 20 dias para então progredir para o regime intermediário.

Ressalta que o
“quantum de pena tratado no artigo 33, § 2°, do Código Penal, refere-se à pena total imposta”
, ou seja, 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, logo, deve ser aplicada a determinação contida na alínea “a” do referido dispositivo legal.

Aduz que a decisão agravada considerou apenas a quantidade de pena, desprezando a quantidade de droga apreendida, a qual foi utilizada no acórdão para justificar a imposição do regime prisional fechado no caso.

Com essas considerações, pede o restabelecimento do regime prisional fechado para o resgate da reprimenda corpórea imposta ao agravado
Édio Ferreira
(Id. 61011488, pp. 14 – 20).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 61011489, pp. 5 - 6).

A juíza singular manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal (Id. 61011489, pp. 11 – 12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 63634983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pela juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos de processo executivo de pena n. 0016926-35.2009.8.11.0042, fixou o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda ao agravado
Édio Ferreira
, já que, após a detração, a pena remanescente é inferior a 8 anos de reclusão (Ids. 61011486, pp. 17 – 20 e 61011487, pp. 1 – 2).

Inicialmente, destaco trechos da decisão hostilizada:

“(...)

Trata-se de execução penal de Edio Ferreira.

O apenado foi condenado a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Com o cumprimento da pena provisória, foi proferida sentença de extinção de punibilidade.

Posteriormente, aportou aos autos acórdão, na qual exasperou a pena, a qual restou fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

À seq. 12, foi proferida decisão determinando a expedição de mandado de prisão em face do reeducando.

A Defesa, à seq. 14, requereu a fixação do cumprimento de sua pena em regime semiaberto, uma vez que, a pena remanescente é inferior a 08 (oito) anos.

À seq. 17, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido da Defesa.

É o relatório. Decido.

I – Da alteração do regime inicial para o cumprimento da pena

Conforme se verifica, a Defesa pugna pela revogação da decisão proferida, à seq. 12, sob o argumento de que a pena remanescente é inferior a 08 (oito) anos.

Vê-se que o pleito está fundamentado quanto a possibilidade de utilizar o período de pena cumprido provisoriamente, isto é, anterior ao trânsito em julgado, para fins de fixação do regime de pena.

Neste aspecto, constato que assiste a Defesa, já que, o período de detração deve ser utilizado para fins de fixação de regime de pena, a teor do que dispõe o art. 387, §2o, do CPP.

Considerando que a pena remanescente é inferior a 08 (oito) anos e, não se tratando de réu reincidente, o regime de pena a ser fixado é o semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33, §2o, ‘b”, do Código Penal.

Assim, defiro o pedido da Defesa, fixo como regime inicial para o cumprimento da pena, o regime semiaberto.

Expeça-se contramandado de prisão em favor do reeducando.

Intime-se a Defesa para que junte aos autos o endereço atualizado do apenado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada, desde já, determino a intimação do apenado para o cumprimento das condições estabelecidas, para o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

(...).”
(Ids. 61011486, pp. 17 – 20 e 61011487, pp. 1 – 2).

Depreende-se da decisão hostilizada e dos demais documentos encartados aos autos, que
Édio Ferreira
foi condenado pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, previsto nos artigos 33,
caput
, c/c o 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e foi fixada, inicialmente, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, e, esta Segunda Câmara Criminal, em 5.12.2018, sob a relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, deu provimento ao recurso, para majorar a reprimenda ao
quantum
de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 971 dias-multa.

Destaco o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS – NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – TRANSPORTE DE MAIS DE UMA TONELADA DE COCAÍNA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – OCULTAÇÃO DA DROGA EM CAMINHÕES DE CARGA PREPARADOS – PLANEJAMENTO LOGÍSTICO – GRANDE DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA – CUSTEIO DE VIAGEM POR TERCEIRO AGENTE NÃO IDENTIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – APELADOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – SÚMULA 587 DO STJ – REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO– RECURSO PROVIDO. O alto grau de dependência causado pela cocaína e a quantidade apreendida
(1 tonelada e 200 quilogramas),
a qual evidencia traficância em larga escala, autorizam o aumento da pena basilar em 5 anos acima do mínimo legal. O ato de transportar droga entre Estados da Federação, ocultadas em caminhões de carga, preparados especificamente para acondicionar a substância entorpecente em compartimento próprio, o planejamento logístico, a distância a ser percorrida, o custeio da viagem por terceiro agente não identificado e o concurso de pessoas demonstram que os apelados
integravam organização criminosa, destinada ao tráfico de drogas em grande escala.
Não há falar em ilegalidade quando a exasperação da pena-base do delito de tráfico ocorre em razão da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas e a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 for negada com base nas circunstâncias do caso concreto, que demonstram que os acusados dedicavam-se a atividades criminosas ou integravam organização criminosa.” (TJ/MT – Ap. Crim. 104549/2010)

Consta ainda, na fundamentação do voto condutor, a menção expressa de que foi estabelecido o regime inicial fechado, não só pela quantidade da reprimenda imposta, mas, sobretudo, pela exorbitante quantidade de drogas.

Por oportuno, reproduzo a fundamentação:

“Assim sendo, fixo a reprimenda definitiva do apelado Edio Ferreira em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantido o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta (superior a 8 anos) e
a quantidade da droga apreendida

(Lei n. 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, § 3o).”

Portanto, confere-se no caso em apreço, que a detração penal não implica alteração do regime inicial fechado imposto na sentença e mantido no acórdão, pois, embora o Juízo da Execução Penal tenha redimensionado a pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão, a exorbitante quantidade da droga apreendida é vetor preponderante e que continua valorado negativamente, porquanto trata-se da apreensão de
uma tonelada e duzentos quilogramas de cocaína
.

Com efeito, não se trata de obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início de cumprimento de reprimenda aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como o tráfico de drogas, mas, sim, de se aplicar com primazia o princípio da individualização da pena.

Além disso, é possível que o julgador imponha ao sentenciado regime mais gravoso do que o recomendado pela quantidade de pena imposta, desde que o faça em decisão motivada, consoante possibilita a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso ministerial e restabeleço o regime prisional fechado para o resgate da reprimenda corpórea imposta ao agravado
Édio Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020